Tribunal: STF
Processo: RE 460674
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Incognoscibilidade. 
   Acórdão publicado em meio eletrônico. Apresentação fora do prazo 
   recursal. Intempestividade caracterizada. Embargos rejeitados. 
   Não se conhece de recurso interposto a desoras.